Tribunal: TCU
Processo: 007.677/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2767/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Antonio Carlos Ferreira Portela, Prefeito de 1/1/2013 a 31/12/2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Porto Acre (AC) em 2014; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 40-42) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 43), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a apresentação da prestação de contas (28/4/2015) e a Nota técnica 1631/2021, que analisou a prestação de contas (13/7/2021); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) informar ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.677/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Carlos Ferreira Portela (XXX.889.852-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Porto Acre (AC). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.